Tribunal: TJDFT
Processo: 0003585-90.2016.8.07.0014
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIDE ENTRE PARTICULARES. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE NÃO EFETUADA NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO COMPETENTE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. DÉBITOS ADMINISTRATIVOS E TRIBUTÁRIOS VINCULADOS AO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Após a venda do veículo, uma vez não efetuada a comunicação ao órgão de trânsito competente, há responsabilidade solidária do alienante e atual proprietário em relação as infrações de trânsitos e impostos incidentes sobre o veículo alienado.
2. O Código de Trânsito Brasileiro impõe ao alienante, em caso de omissão do adquirente, a comunicação da venda do veículo, ao órgão competente, condição não verificada nos autos, fato que conduz na responsabilidade solidária da parte autora sobre os débitos e encargos do veículo.
3. Recurso conhecido e não provido.